Tribunal: TJES
Processo: 5006361-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006361-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRO ESTEVAO DELBONI

AGRAVADO: LUIZ BUSS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006361-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SANDRO ESTEVÃO DELBONI

AGRAVADO: LUIZ BUSS

RELATOR: DES.RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, CPC. BLOQUEIO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sandro Estevão Delboni contra decisão do Juízo da Vara Única de Itarana, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0000315-56.1997.8.08.0027, que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a constrição de valores em sua conta poupança. O agravante sustenta a impenhorabilidade de tais valores, com base no art. 833, X, do CPC, requerendo a liberação dos montantes bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados na conta poupança do agravante estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil estabelece, no art. 833, X, do CPC, que valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos são impenhoráveis, salvo em hipóteses excepcionais como má-fé, fraude ou abuso.

Movimentações financeiras atípicas na conta poupança, por si só, não afastam o direito à impenhorabilidade, conforme entendimento consolidado do STJ, a menos que se comprovem fraude ou má-fé.

No caso, o valor bloqueado na conta poupança do agravante ultrapassou o limite de 40 salários-mínimos, então vigente em R$ 41.560,00. Portanto, somente o excedente a esse valor deve permanecer penhorado.

A penhora sobre o montante excedente, no valor de R$ 4.925,30, é válida, visto que o bloqueio original de R$ 46.485,30 ultrapassa o limite legal de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se a valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, sendo irrelevante a movimentação atípica na conta, salvo comprovação de má-fé ou fraude.

Valores superiores ao limite de 40 salários-mínimos são passíveis de penhora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 52.238/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.12.2016, DJe 08.02.2017;
STJ, AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.10.2021, DJe 14.10.2021;
TJ-SP, Agravo de Instrumento: 2281761-35.2023.8.26.0000, Rel. Mendes Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SANDRO ESTEVÃO DELBONI
em face da decisão (id 8364447) proferida pelo Juízo da Vara Única de Itarana que, nos autos do Cumprimento de Sentença n°. 0000315-56.1997.8.08.0027, ajuizado por
LUIZ BUSS,
rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante e determinou a lavratura do termo de penhora e demais providência relativas à constrição do valor bloqueado em sua conta poupança.

Em suas razões recursais (id 8364105), o agravante argumenta, em síntese, a impenhorabilidade dos valores, considerando a previsão contida no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), notadamente por tratar-se de sua única reserva monetária, destacando ainda que o C. STJ considera impenhoráveis valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer espécie de aplicação financeira.

Diante disso, pugnou, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, a título de provimento final, sua reforma, com a liberação dos valores penhorados.

Decisão de id 8388627 - por meio da qual deferi em parte o pedido liminar.

Sem contrarrazões - Decurso de prazo em 28.06.2024.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação originária.

Trata-se na origem de ação monitória ajuizada por LUIZ BUSS com vistas ao recebimento da quantia de R$64.680,00 decorrente do inadimplemento do contrato de compra e venda de 385 sacas de café entabulado com o requerido/agravante e outros.

Em 16.07.1998, a Magistrado de Piso proferiu sentença (fls. 67/68) por meio da qual rejeitou os embargos monitórios opostos pelos demandados, constituindo, por conseguinte o título executivo judicial no valor inicialmente perquirido.

Diante de tais fatos, o agravado deu início à fase de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor devido.

Em impugnação acostada às fls. 420/422, o executado, ora agravante, contestou a penhora realizada em sua conta poupança, aduzindo, para tanto, a impenhorabilidade, a teor do que dispõe o art. 833, X do CPC, pugnando, ao fim, pela liberação do montante constrito.

Ao analisar o pedido de desbloqueio, o julgador singular assim se pronunciou:

“(...) Quanto aos pedidos formulados na petição de fls. 420/422 dos autos. Nesta peça, após a penhora de determinado valor na conta poupança que pertencia ao executado, foi apresentada esta impugnação, cujo fundamento seria o de que "valores depositados em conta poupança até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) seriam insuscetíveis de penhora".

Ao se manifestar sobre a impugnação, os exequentes arguiram precedentes do STJ que impede que os executados adotem práticas que permitam burlar os atos de penhora utilizando-se das Contas Poupanças como se contas correntes fossem.

Então, a prova desta descaracterização (utilização indevida de uma Conta Poupança como se Conta Corrente fosse), passou a ser o ponto controvertido da questão e, o derradeiro elemento de convicção, só foi apresentado nos autos no ID nº 33019783, onde o Banco Bradesco apresenta os extratos da referida Conta Poupança os quais demonstram que, de fato, a conta era utilizada pelo exequente como conta de movimentação regular, ficando descaracterizado o caráter de reserva emergencial de economias.

Por tais motivos, e diante das provas apresentadas nos autos,
REJEITO
a impugnação de fls.420/422 dos autos, e
reconheço a regularidade da penhora lançada sobre os valores
. (...)”

Como se nota, ao reconhecer a regularidade da penhora realizada na conta poupança do agravado, o Magistrado de Piso adotou entendimento no sentido de ter havido a descaracterização da conta poupança, tendo em vista sua utilização como conta corrente, com várias movimentações.

Pois bem.

Sobre a impenhorabilidade de numerário proveniente de caderneta de poupança há disposição legal expressa, a saber:

Art. 833:
São impenhoráveis
:

[...] X –
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

O aludido dispositivo aponta que é impenhorável quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e conforme apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal previsão “
versa sobre a dignidade da subsistência do executado
” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

Neste contexto, ressalto que o fato do titular realizar movimentações em suas contas não afasta
a impenhorabilidade, até porque, na esteira do entendimento da Corte Superior,
“
a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude
”
(AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

Neste sentido, cito ainda os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra a decisão que indeferiu o desbloqueio de valor constrito em conta poupança integrada à conta corrente - Admissibilidade - Bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, em conta poupança - Impenhorabilidade - Interpretação extensiva do art. 833, inc. X, do CPC, no qual o STJ desautorizou a constrição de até 40 salários-mínimos depositados em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude - Hipóteses excepcionais não evidenciadas -
Movimentação atípica da conta poupança, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade
- Integração entre poupança e conta corrente - Irrelevância - Decisão reformada para acolher a impugnação à penhora, autorizada a liberação do valor bloqueado em favor do agravante por impenhorável - Recurso provido.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2281761-35.2023.8.26.0000 Sorocaba, Relator: Mendes Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTA POUPANÇA. 40 SALÁRIOS-MÍMINOS. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE. AUSÊNCIA. 1 - Penhora. Conta poupança. Valor inferior a 40 salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça alargou o entendimento sobre a impenhorabilidade dos depósitos em poupança, previsto no art. 833, inciso X, do CPC, para abranger não apenas as quantias depositadas em contas com essa denominação, mas também outras formas de poupança.
Ausente comprovação de má-fé, abuso ou fraude, deve ser assegurada a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários-mínimos encontrada em conta poupança ou outra similar, sendo irrelevante para justificar a penhora a movimentação atípica na conta bancária
. 2 - Recurso conhecido e provido. w(TJ-DF 07279463120238070000 1766426, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 28/09/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/10/2023)

Ainda sobre o tema, a jurisprudência pátria tem conferido
interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do Art. 833 do CPC, para abranger a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos mesmo quando depositadas em outras espécies de conta, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.
3. Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade. 4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TJES, AI 5013846-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. INOBSERVÂNCIA DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO
ART. 833, § 2º, DO CPC
. AGRAVANTE QUE RECEBE REMUNERAÇÃO INFERIOR A DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTAS BANCÁRIAS. SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento desafiando decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que deferiu a liberação dos valores arrestados das contas bancárias do recorrente. 2. Segundo o
art. 833, § 2º, do CPC
, só é possível a penhora do valor da remuneração que exceder a 50 salários-mínimos. 3. Por não se tratar de execução de prestação alimentícia, nem de penhora sobre remuneração excedente a 50 salários-mínimos, não se aplica ao caso as exceções à impenhorabilidade dos rendimentos previstas no
art. 833, § 2º do CPC
. 4. Foi comprovado nos autos que os valores bloqueados das contas do recorrente são decorrentes de remuneração do executado, pelo exercício da atividade de autônomo de serviços gerais, o que afasta a possibilidade de penhora de seus rendimentos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, estendeu a impenhorabilidade de saldo de conta-poupança, prevista no
art. 833, inciso X do CPC
, se aplica a qualquer tipo de aplicação, consignando que "o art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação". (AgInt no RESP 2018134/PR Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma. Data do Julgamento 27/11/2023. Data da publicação DJe 30/11/2023).
6. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0035250-55.2024.8.19.0000; Resende; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme; DORJ 19/08/2024; Pág. 594)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPORTE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA EM CONTA CORRENTE. VALOR APLICADO NÃO PERDE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA SALARIAL CABÍVEL SE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. RENDIMENTO MENSAL DE CERCA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. É indiferente o fato de a reserva financeira estar depositada em poupança, conta-corrente, ou outro tipo de investimento, estando acobertada pelo manto da impenhorabilidade se for a única e estiver abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude pelo executado.
3. A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, não sendo possível estabelecer a restrição ao salário de executada que aufere mensalmente pouco mais de um salário mínimo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, AI 5012003-34.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª CÂmara Cível, 06.07.2023)

É dizer que é indiferente o tipo de conta em que se encontra a reserva financeira, decerto que, tratando-se de única existente em nome da parte e sendo inferior a 40 salários mínimos, permanece sob o manto da impenhorabilidade a que alude o art. 833, X do CPC.

In casu
, depreende-se dos autos ter havido o bloqueio da quantia de R$ 46.485,30 (quarenta e seis mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), constante em conta poupança titularizada pelo agravante (Banco Bradesco, agência 1869-4, Conta Poupança nº 1.000.885-9), conforme se verifica dos ids 8364449, 8364450 e 8364451, decerto que, com arrimo nos precedentes retromencionadoS, mostra-se irrelevante, para a análise sob o prisma da impenhorabilidade, o fato de existirem movimentações financeiras na aludida conta.

Todavia,
considerando que a penhora operou-se no ano de 2020 (id 8364450), ocasião em que o valor do salário mínimo era de R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais) - Medida Provisória nº 916/2019 - tem-se que o valor penhorado - R$ 46.485,30 (quarenta e seis mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos - extrapolava a soma equivalente a 40 salários mínimo que, à época, perfazia um total de R$ 41.560,00 (quarenta e um mil,quinhentos e sessenta reais).

Nesta toada, a despeito do reconhecimento da impenhorabilidade do importe correspondente a 40 salários mínimos (R$ 41.560,00 - quarenta e um mil quinhentos e sessenta reais) e imperiosidade de liberação de tal montante, revela-se necessária a manutenção da penhora em relação ao valor excedente.

Neste trilhar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DO VALOR CONSTRITO, SOMENTE ATÉ O EQUIVALENTE A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS FEDERAIS, EM FAVOR DA COEXECUTADA CLEIDE, MANTENDO BLOQUEADO O RESTANTE.
I
mpenhorabilidade se dá somente no tocante ao valor existente na conta poupança e até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do
art. 833, X, do CPC
. Admissível a manutenção da penhora do excedente constrito pelo Sisbajud.
Aplicação do recente entendimento do E. STJ firmado no RESP 1.677.144-RS (Informativo 804). Alegação de que o codevedor está em tratamento de saúde, necessitando do numerário para sobrevivência, e de que os devedores possuem idade avançada não afasta a penhora do excedente. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2138035-66.2024.8.26.0000; Ac. 18026741; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Kodama; Julg. 21/06/2024; DJESP 26/06/2024; Pág. 1937)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPUGNAÇÃO A PENHORA - IMPENHORABILIDADE DE VALORES - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - QUALQUER CONTA BANCÁRIA - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - POSSIBILIDADE - ACOLHIMENTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de estender a impenhorabilidade conferida à quantia de até 40 salários mínimos depositadas em caderneta de poupança à conta corrente ou aplicações financeiras, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.
Evidenciado nos autos que a constrição se deu em contas bancárias do executado em valor superior a 40 salários mínimos, deve ser acolhida a impugnação a penhora por ele apresentada para que seja determinada a liberação dos valores protegidos pela legislação, mantendo-se, contudo, a penhora do excedente, pouco importando a origem do recurso financeiro.
Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0306266-53.2024.8.13.0000 1.0000.24.030625-8/001, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 14/05/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos prevista no art. 833, X do CPC alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em outras aplicações financeiras, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, admitindo-se a sua mitigação apenas para o pagamento de prestação alimentícia, como prevê o §2º do aludido dispositivo legal, bem como nas hipóteses de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude.
2. Comprovado que o crédito executado não tem natureza alimentar e não havendo a demonstração de qualquer ato praticado pela agravante mediante má-fé, abuso de direito ou fraude, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados em suas contas bancárias até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, devendo a constrição ser mantida apenas em relação aos valores excedentes.
3. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente relator. Vitória, ES, 26 de outubro de 2021. (TJES, AI 5003004-29.2021.8.08.0000, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível)

Portanto, é certo que a pretensão recursal encontra amparo na legislação vigente, sendo de rigor a liberação parcial do valor constrito, qual seja do importe equivalente a 40 salários mínimos vigentes à época da constrição (41.560,00 - quarenta e um mil quinhentos e sessenta reais), nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, a fim de determinar a liberação parcial do valor bloqueado, até o limite de 40 salários mínimos vigentes à época da penhora, o que perfazia o montante de 41.560,00 (quarenta e um mil, quinhentos e sessenta reais), mantendo-se todavia, a penhora no que se refere ao valor excedente, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/10/2024 às 14:50:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53672110102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO.